Tribunal: TJDFT
Processo: 0016968-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016968-46.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MAURY GOMES PINHEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O exequente manifestou concordância com o pagamento do crédito relativo aos honorários de sucumbência e pugnou pelo arquivamento provisório do feito até a satisfação do precatório remanescente, referente ao valor principal (ID 49236300). 2. Encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento da requisição de precatório remanescente, referente ao valor principal (ID 34017132), ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator